Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO SISBAJUD. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos como contraprestação do trabalho (remuneração/salário), nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentícia ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.

2. O imposto de renda de pessoa física é o tributo que tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como de proventos de qualquer natureza (art. 43, CTN), razão pela qual a sua restituição consiste em crédito que ostenta origem salarial, e, portanto, se enquadra no art. 833, inciso IV, do CPC.

3. O posicionamento que vem sendo adotado no âmbito do STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial não é vinculante (art. 927, CPC), motivo pelo qual é permitido ao julgador entender pela inexistência de exceções à impenhorabilidade para além daquelas previstas no art. 833, § 2o, do CPC.

4. Se não há indícios da configuração das exceções legais à impenhorabilidade das verbas alimentares, não pode ser penhorada quantia oriunda de restituição de imposto de renda de pessoa física.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.